Tribunal: TJPA
Processo: 0008444-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008444-81.2013.8.14.0040

APELANTE: POLITANU' S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, POLITANU' S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO PARA REDISCUTIR MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade concorrente da concessionária e do motorista da empresa Politanus Materiais para Construção Ltda - ME em acidente envolvendo veículo e rede elétrica clandestina, indeferindo preliminar de ilegitimidade passiva e rejeitando o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não reconhecer culpa exclusiva da vítima e de terceiros; (ii) estabelecer se o recurso seria adequado para promover a rediscussão de questões já analisadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica, limitada a sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão analisou exaustivamente o nexo de causalidade e fundamentou a responsabilidade concorrente da concessionária, afastando as hipóteses de culpa exclusiva de terceiros e da vítima.

Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir mérito já decidido, conforme precedentes do STJ.

O pedido de prequestionamento é desnecessário, dado o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados. Recurso manifestamente protelatório. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade concorrente da concessionária em acidentes envolvendo redes elétricas clandestinas decorre de falha na fiscalização de sua prestação de serviço.

A ausência de vícios como omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de Embargos de Declaração, que não podem ser utilizados como recurso para rediscutir questões meritórias.

O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC/2015 assegura devolução da matéria aos Tribunais Superiores mesmo com rejeição dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 489, § 1º, IV; CC, arts. 402, 404 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1903607/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1679420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/10/2021; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs recurso de embargos de declaração
(ID nº. 20449867),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão de ID
nº.

20013784
, de lavra desde signatário, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO DA EMPRESA
POLITANU’S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME,
QUE BATEU EM FIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, OCASIONANDO UM INCÊNDIO – FATO DEU ENSEJO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DA CARGA CONDUZIDA, UMA
pá carregadeira –
SENTENÇA DE PACIAL PROVIMENTO – FIXAÇÃO DE DANOS EMERGENTES NO VALOR DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) – INDEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA PELA EQUATORIAL ENERGIA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PONTUOU-SE QUE A FIAÇÃO OBJETO DA CONTENDA É CLANDESTINA, O QUE EXCLUIRIA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NA MODALIDADE TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA FALHOU NO DEVER DE FISCALIZAR A EXISTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ILÍCITA, CONTRÁRIA ÀS NORMAS DA ABNT – IMPOSSIBILDIADE DE RECONHECER CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – CORRETO RECONHECIMENTO, EM 1º GRAU, DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, JÁ QUE O MOTORISTA NÃO CONHECIA E PISTA E ASSUMIU, EM AUDIÊNICA, ESTAR COM A VISIBILIDADE PREJUDICADA – ACERTO NA FIXAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE, QUANDO HÁ PREJUÍZO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS LUCROS CESSANTES – PERÍCIA AFIRMOU QUE DOCUMENTAÇÃO NÃO FOI SUCICIENTE E QUE PRECISOU RESPONDER QUESITOS UTILIZANDO TÉCNICA DO LUCRO PRESUMIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A alegada preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, como bem analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de audiência. Neste ato, indeferiu-se a alegação com base na teria da asserção, tese amplamente respaldado pelo E. STJ
(Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos nossos).
Ademais, não se pode olvidar que a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a alegação meritória de culpa exclusiva de terceiro (ligação clandestina), razão pela qual se faz mister rejeitá-la.

2. No mérito, foram devolvidas a este Tribunal três questões: a) a responsabilidade objetiva da concessionária no presente feito, haja vista se tratar de ligação clandestina realizada por terceiros; b) base para fixar o
quantum
de danos emergentes; c) o cabimento de lucros cessantes.

3. Quanto ao primeiro ponto, andou bem o Magistrado em reconhecer que a concessionária é objetivamente responsável no presente feito. Recorde-se que a concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, com aplicação da “teoria do risco administrativo”, com esteio no art. 37, §6º, da CF. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona neste ponto
(Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1457778 SP 2019/0054695-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

4.
É bem verdade que esta teoria admite excludentes de responsabilidade, a saber: a) culpa exclusiva de terceiro; b) culpa exclusiva da vítima; c) caso fortuito ou força maior. Não obstante, nenhuma dessas excludentes se encontra presente.

5. A fiação clandestina, ainda que feita por terceiros, denota responsabilidade concorrente da concessionária, que não fiscalizou, de forma eficaz, a interferências ilícitas de terceiros na prestação de um serviço exercido com exclusividade pela concessionária, em todo o Estado – a distribuição de energia elétrica. Nesse sentido, colacionou-se precedentes da jurisprudência pátria
(Por todos: TJ-MT - AC: 10306357420198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

6.
De fato, estão aqui presentes os três requisitos para a incidência de dano material indenizável: a) conduta: deficiência na fiscalização de rede clandestina, que estava fora das especificações da ABNT, conforme laudo de perito oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; b) nexo causal: a existência de rede elétrica fora das especificações foi determinante para o sinistro em epígrafe; c) dano: comprovou-se o dano emergente, com a perda total de um caminhão e uma pá carregadeira, após contato com a rede de instalação elétrica clandestina.

7. Também não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Há, sim, responsabilidade concorrente, mas a negligência do motorista não é suficiente para obstar a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais causados.

8. Por fim, entende-se que o Magistrado de 1º Grau estabeleceu corretamente o valor base para fixação dos danos emergentes. Inicialmente, refutou-se a utilização de tabela FIPE, adotando o valor do contrato. Afinal, os danos emergentes somente podem remunerar o prejuízo efetivamente sofrido. Se há contrato nos autos, estabelecendo o preço pago pelo veículo, bem como prova pericial indicando preço bem próximo ao da avença contratual, não há porque usar a tabela FIPE. Em relação ao preço da
pá carregadeira,
utilizou-se corretamente o preço sugerido pelo perito contábil – R$ 135.000,00.

9. O Magistrado primevo ainda ajustou o dano indenizável, diminuindo-o em 50% (cinquenta por cento) do prejuízo efetivamente sofrido – valor proporcional, que atende à culpa concorrente da vítima no caso concreto. Juntou-se jurisprudência nesse sentido.

10. Por fim, também andou bem o Magistrado em indeferir o pleito de lucros cessantes, já que em sede de perícia contábil (ID nº. 5535480), entendeu-se que “não era possível apurar o
quantum
de lucros cessantes que a empresa deixou de ganhar, pois os registros não foram suficientemente fornecidos”, respondendo o quesito com base em lucro presumido. Neste ponto, deve-se recordar que o E. STJ tem entendimento no sentido de que os lucros cessantes precisam ser efetivamente provados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (grifos nossos).

11. Recursos de apelação conhecidos e não providos
”.

O
embargante alegou que Embargante sustentou sua tese em dois argumentos, quais sejam: I) culpa de terceiro, em decorrência das ligações clandestinas presentes no local e; II) culpa exclusiva da vítima, vez que o embargado estaria trafegando com veículo em altura superior ao permitido e ainda transportava indevidamente uma pá carregadeira.

Todavia, segundo a Embargante, o acórdão embargado não se ateve quanto a excludente de nexo de causalidade, em decorrência de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, o prequestionamento explícito de todos os dispositivos tidos por violados apontados no decorrer do recurso, arts. 402, 404 e 944, do CC e art. 489, §1º, I e IV, CPC.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau, inclusive juntando precedentes do E. STJ e dos Tribunais Pátrios.

Realizou-se uma análise exaustiva do nexo de causalidade e entendeu-se pela responsabilidade concorrente da embargante, afastando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros:

“Todavia, a fiação clandestina, ainda que feita por terceiros, denota
responsabilidade concorrente da concessionária, que não fiscalizou, de forma eficaz, a interferências ilícitas de terceiros na prestação de um serviço exercido com exclusividade pela concessionária em todos o Estado – a distribuição de energia elétrica.
Nesse sentido, tem-se manifestado exaustivamente a jurisprudência pátria:
[...]
De fato, estão aqui presentes os três requisitos para a incidência de dano material indenizável: a)
conduta
: deficiência na fiscalização de rede clandestina, que estava fora das especificações da ABNT, conforme laudo de perito oficial; b)
nexo causal
: a existência de rede elétrica fora das especificações foi determinante para o sinistro em epígrafe; c)
dano
: comprovou-se o dano emergente, com a perda total de um caminhão e uma pá carregadeira, após contato com a rede de instalação elétrica clandestina.

Enfim, ao pôr a culpa exclusivamente em terceiro, a concessionária está por olvidar uma falha em parte essencial de seu serviço: diagnosticar a obstar a proliferação de redes elétricas clandestinas, que prejudicam a coletividade, comprometendo a regular prestação do serviço
. A concessionária não pode tentar se isentar de uma função precípua, inerente ao risco administrativo da atividade que exerce.

Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Há, sim, responsabilidade concorrente, conforme exaustivamente em sede de 1º Grau.
Todavia, a negligência do motorista também não é suficiente para obstar a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais causados” (grifos nossos e no original).

Portanto, reitere-se, não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da suspensão da ação de imissão na posse.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 2% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025